Tribunal: TJDFT
Processo: 0739166-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739166-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUSMAR MARIA DA SILVA APELADO: ISABEL AUGUSTA DA SILVA LIMA, TAYANE DA SILVA LIMA, JANO EDER LIMA, LAIS LILIAN VERAS DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, LUSMAR MARIA DA SILVA, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam “rescindir/anular a escritura pública de inventário extrajudicial (...) retornando ao status quo ante com a consequente manutenção de posse do imóvel em favor da autora”. Em contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de inovação recursal e de supressão de instância, afirmando que a apelante alega, em grau recursal, a existência de união estável entre ela e o falecido Raimundo Nonato de Lima, contudo, na origem, teria afirmado que o de cujus era solteiro e que seria apenas o pai biológico dos seus filhos (ID 58521790). Assim, tendo em vista a arguição da preliminar, levantada em contrarrazões, faculto à apelante prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a matéria, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)